Tribunal: TJSP
Processo: 2174327-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Apuração da RMI – Aplicação de índice integral no primeiro reajuste – Inadmissibilidade – Deve ser observado o valor proporcional definido pela Portaria Interministerial MPS/MF No 2 DE 06.01.2012.

Agravo de instrumento – Ação acidentária contra o INSS – Débitos em atraso – Correção monetária a partir de 30/06/2009 – Incidência do

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Apuração da RMI – Aplicação de índice integral no primeiro reajuste – Inadmissibilidade – Deve ser observado o valor proporcional definido pela Portaria Interministerial MPS/MF No 2 DE 06.01.2012.

Agravo de instrumento – Ação acidentária contra o INSS – Débitos em atraso – Correção monetária a partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019.

Recurso parcialmente provido